Tribunal: STF
Processo: ARE 1462175
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFISSIONAIS DE SAÚDE. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal Central da Capital (São Paulo):



    “Recurso Inominado - Servidora Pública municipal - Pretensão ao recebimento de adicional noturno - Regime de subsídio - Possibilidade - Inteligência do entendimento firmado no PUIL nº 7 da Turma de Uniformização deste Colégio Recursal (autos nº 0000203-59.2022.8.26.9000) - Precedentes - Dado provimento ao recurso para o fim de julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial” (fl. 2, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 4º do art. 39 da Constituição da República. Argumenta que o recebimento da “Gratificação por Serviço Noturno” seria incompatível com o regime remuneratório por subsídio (e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “não procede ser necessário avaliar o direito local, cf. súmula 280 do STF, para eventual provimento do RE ao qual este agravo se refere” (fl. 3, e-doc. 23). 



    Assinala que “a controvérsia instalada entre as partes pode ser resolvida mediante simples análise de uma única questão jurídica, qual seja, a percepção de adicional noturno é compatível com o regime de subsídio em caso de servidor público dos quadros da saúde? E, caso a resposta a essa pergunta seja ‘depende’, de uma segunda questão jurídica: a percepção de adicional noturno é compatível com o regime de subsídio em caso de servidor público dos quadros da saúde em regime de plantão?” (fl. 3, e-doc. 23). Acrescenta que “essas duas questões são facilmente analisáveis à luz da tese firmada pelo STF na ADI 5.404, não se fazendo mister sequer consultar a legislação municipal citada nos autos, ou mesmo qualquer outro elemento além da petição do recurso e do acórdão recorrido” (fl. 3, e-doc. 23).



    Enfatiza que “o exame da causa não implica análise do direito local, mas somente da CF em face da questão jurídica em apreço. Basta a análise dos argumentos lançados no acórdão recorrido e nas razões do recurso extraordinário, sendo o objeto da discussão não o direito local, mas sim os parâmetros sobre os quais as leis, quaisquer que sejam, devam ser interpretadas” (fl. 3, e-doc. 23).



    Pede “que o Recurso Extraordinário ao qual este recurso de agravo se refere seja conhecido e provido, para se reformar o acórdão recorrido, julgando-se totalmente improcedente a ação” (fl. 3, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No recurso extraordinário, o agravante alega que deveria ser aplicado, à espécie em exame, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404. 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única” (DJe 9.3.2023).



    Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Colégio Recursal Central da Capital (São Paulo) afastou a aplicação da tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404, nestes termos:



    “Com efeito, o Acórdão não apresenta qualquer omissão, uma vez que a questão relativa à possível incidência da tese fixada no bojo da ADI 5.404 pelo E. STE não foi debatida em momento algum nos autos, Logo, realmente não há a incidência das hipóteses trazidas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, pelo que os embargos não merecem acolhimento.



    Destaque, de qualquer forma, que não há mesmo que se falar na aplicação de tal tese ao presente caso, uma vez que ADI é relativa aos policias rodoviários federais, carreira regida por legislação própria e que não se confunde com a legislação aplicável aos servidores públicos do Município de São Paulo da área da saúde, regidos por legislação distinta.



    Dessa forma, a tese citada pela parte recorrente não deve ser aplicada no caso ora em debate, Nesse sentido já deliberou o E. TJSP, conforme pode ser observado do seguinte trecho do v. Acórdão proferido no bojo dos autos nº 1070455-42.2022.8.26.0053 (rel. Des. Magalhães Coelho, j 05/04/2023)” (fl. 3, e-doc. 17).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar essa tese fixada em processo objetivo de controle de constitucionalidade, pois, além de tratar-se de matéria diversa, a Turma Recursal de origem analisou a forma de prestação de serviços pelos profissionais de saúde do Município e, com fundamento na interpretação da legislação administrativa local, reconheceu o direito da servidora pública, remunerada por subsídios, de receber a “Gratificação por Serviço Noturno” nas prestações em regime de plantão.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator assentou:



    “(...) C. Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do E. TJSP afastou a aplicação literal da lei em questão e definiu a seguinte tese, que deve ser observada por esta Turma: ‘Há direito de recebimento de adicional noturno pelos ocupantes dos cargos das carreiras do quadro da saúde da Prefeitura Municipal que aderiram ao regime de subsídio (Lei Municipal nº 16.122/2015)’ (...)



    Destarte, fixada a tese, esta deve ser aplicada de imediato. E nesse contexto, verifico que a parte requerida, em sua contestação, impugna apenas a possibilidade jurídica de recebimento do beneficio à luz da legislação de regência, o que fica superado pela uniformização ocorrida nos termos do art. 18 da Lei nº 12.153/09, ainda que a Lei Municipal nº 16.122/15 seja constitucional e a parte autora também trabalhe em regime de plantão.



    Saliento, ainda, que não se impugna o fato da parte autora ter aderido ao regime de subsídios, nos termos do artigo 13, da Lei Municipal nº 16.122/2015 e ter laborado no período noturno, fazendo jus ao pagamento de adicional noturno, enquanto perdurar o trabalho nessas condições, bem como às verbas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal” (fls. 2-4, e-doc. 14).



    No caso específico, considerando os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes, a apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Para analisar a pretensão do agravante, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal n. 16.122/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL. REGIME DE PLANTÃO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 825.545-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.913-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENFERMEIRA. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.418.851-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.307.369-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.5.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.343.695, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021)



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora